Tribunal: TJMT
Processo: 1011605-55.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011605-55.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIEL FAULA DA SILVA - CPF: 021.296.156-00 (RECORRENTE), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRIDO), DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 046.789.981-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1011605-55.2025.8.11.0037

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A.

Recorrido:
DANIEL FAULA DA SILVA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. OBJETO NA PISTA (CONE). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente ocorrido em 04/07/2024, quando o autor colidiu com um cone caído na pista, ocasionando danos ao veículo e despesas com guincho, pleiteando reparação pelos prejuízos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde pelos danos decorrentes de objeto na pista, à luz da responsabilidade objetiva; (ii) estabelecer o valor devido a título de danos materiais e verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e dos arts. 14 e 22 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A presença de objeto na pista configura falha na prestação do serviço, por violar o dever de segurança, inserindo-se no risco da atividade (fortuito interno).

A alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro não se sustenta quando ausente prova robusta de sinalização adequada ou de fato exclusivo capaz de romper o nexo causal.

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito por meio de boletim de ocorrência, fotografias e documentos de despesas, enquanto a ré não se desincumbe do ônus probatório.

Os danos materiais devem ser limitados aos valores efetivamente comprovados e compatíveis com o evento, adotando-se o menor orçamento apresentado para os reparos.

O dano moral não se configura automaticamente, exigindo demonstração de lesão a direito da personalidade, conforme Súmula 48 das Turmas Recursais do TJMT.

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação, sendo matéria de ordem pública passível de ajuste de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por objetos na pista, por se tratar de falha na prestação do serviço inserida no risco da atividade.

2. A ausência de prova de sinalização adequada afasta a alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. Os danos materiais devem ser fixados com base nas despesas comprovadas e no menor orçamento idôneo.

4. O dano moral não é presumido em acidentes dessa natureza, exigindo prova de lesão a direito da personalidade.

5. Os juros de mora em responsabilidade contratual fluem a partir da citação e podem ser fixados de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, e 22; CC, art. 405; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/11/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023; TJMT, N.U 1028027-47.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 15/09/2025; Súmula 48 das Turmas Recursais do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamada contra a decisão monocrática proferida no ID 354783437, que
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 2.680,00
(dois mil, seiscentos e oitenta reais).

Determinou que o referido montante seja atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir da data do evento danoso, acrescido de juros de mora fixados pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, também desde a data do evento danoso, em conformidade com o art. 406 do Código Civil.

Ainda, julgou, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas
razões recursais
, a recorrente alega:

1.

Ausência de nexo causal, bem como a regular prestação do serviço público concedido;

2.

Culpa exclusiva da vítima, em razão de imperícia do condutor, como excludente de responsabilidade.

Ao final, requer a reforma da sentença.

De outro lado,
o próprio autor apresentou contrarrazões
, nas quais impugna os fundamentos veiculados no recurso e requer a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante, em
04/07/2024
, por volta das 17h40, trafegava pela rodovia conduzindo seu veículo FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, placa NUF3G20, quando colidiu com um cone caído na pista, em trecho sob responsabilidade da ré, o qual estaria sinalizado de forma inadequada em razão de acidente envolvendo carreta tombada.

Sustenta que, em decorrência do ocorrido, houve danos no para-choque dianteiro e na caixa lateral do radiador, além de despesas com guincho, totalizando
R$ 2.680,00
(dois mil, seiscentos e oitenta reais). Requer, ainda, indenização por danos morais em razão da alegada má prestação do serviço pela reclamada.

Por sua vez, a demandada alega ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos usuários e a regularidade da via, afirmando que providenciou sinalização ostensiva no local do acidente, com a implementação do sistema “pare e siga”, além da utilização de cones de advertência, placas indicativas, veículos de apoio e equipe operacional, afastando qualquer alegação de negligência ou omissão.

Aduz, ademais, que o incidente decorreu exclusivamente da conduta imprudente e imperita do condutor, que deixou de observar a sinalização existente na via e, por desatenção, colidiu com um cone devidamente posicionado em área de risco previamente isolada.

No caso, a responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da concessionária reclamada para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).

Ainda, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviç
o
s adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

O c. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço
”. (AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Ressalte-se que, apesar da relação entre as partes ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária,
mesmo quando fundada em ato omissivo
, tais fatos não isentam a parte reclamante de realizar prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, verifica-se que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme demonstram o boletim de ocorrência (ID 354783419), as fotografias (ID 354783420) e os orçamentos e recibos juntados (IDs 354783414 a 354783418).

Por sua vez, a demandada limita-se a afirmar que o cone de advertência estava devidamente posicionado no dia dos fatos, sem, contudo, apresentar elementos probatórios suficientes para corroborar tal alegação.

Sobre esse ponto, melhor sorte não assiste à reclamada. Isso porque
incumbe à concessionária de rodovia adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos usuários que pagam pedágio para trafegar na via, uma vez que o serviço público deve ser prestado de forma adequada, eficiente e segura.

E, em razão da
inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta
, caberia à reclamada apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pela parte autora não havia objeto ou qualquer outra irregularidade na pista,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Logo, seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6o, da CF; artigos 14, § 3o e 22, do CDC), e
considerando que a prestadora do serviço não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, e estando comprovado o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade,
deve a reclamada responder objetivamente pelos danos causados à parte autora
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA - OBJETO NA PISTA - DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DEVER DE FISCALIZAÇÃO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

2. A presença de objeto na pista de rolamento (pedaço de campana de ferro) configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária.

3. O dever de fiscalização e manutenção da rodovia inclui a remoção de objetos que possam comprometer a segurança dos usuários, sendo a presença destes um evento previsível.

4. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária quando o evento danoso está inserido no risco da atividade.

5.
Comprovados o dano e o nexo causal, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1028027-47.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Presidência da Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025). (grifei)

Ademais, a
SÚMULA 48
, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, preleciona:

“
A concessionária de rodovias responde objetivamente por danos materiais decorrentes de má conservação e/ou manutenção da pista,
mas a fixação de indenização por dano moral exige prova de ter havido lesão ao direito de personalidade”.

No que concerne ao valor dos
danos materiais
, verifica-se a necessidade de adequação do montante.

Com efeito, os orçamentos e recibos juntados nos autos (IDs 354783416/354783417/354783418), comprovam despesas de
R$ 390,00
com guincho,
R$ 180,00
referentes à troca da caixa lateral do radiador de água e R$
1.200,00
— correspondente ao menor orçamento, para a troca e pintura do para-choque e da grade, totalizando
R$ 1.770,00 (um mil, setecentos e setenta reais).

Desse modo, considerados os reparos necessários e ajustado o valor, o reclamante faz jus à indenização por
danos materiais
no montante de
R$ 1.770,00 (mil, setecentos e setenta reais).

Por fim, constata-se que o termo inicial de incidência dos juros de mora não deve prevalecer.

Isso porque nas condenações por danos materiais oriundas de relação contratual, os juros de mora fluem a partir da data da citação, conforme estabelece o art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

(grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor dos
danos materiais
para R$ 1.770,00 (um mil, setecentos e setenta reais),
de ofício
, fixo o termo inicial dos juros de mora a partir da
citação
, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026